Tribunal: TJDFT
Processo: 0704342-57.2018.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INADIMPLEMENTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra a sentença que rescindiu o contrato de honorários advocatícios e condenou a ré à restituição de R$ 1.600,00, a título de danos materiais, decorrentes de inadimplemento contratual. Pretende a ré/recorrente a extinção do processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que foi reconhecida a incompetência territorial, de ofício, pelo juízo Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, e encaminhado o processo para a um dos Juizados Especiais de Brasília (ID 12048060), quando deveria ter sido extinto, nos termos do art. 51, III, da Lei 9.099/95.
3. A princípio, pontuo ser possível o reconhecimento, de ofício, da incompetência territorial, nos Juizados Especiais Cíveis (Enunciado n. 89 do FONAJE), uma vez ajuizada a ação em foro diverso do domicílio da ré/recorrente, em desrespeito ao comando legal do art. 4o, I, da Lei 9.099/95. Como se vê, o declínio de competência beneficiou a parte suscitante/recorrente, que teve sua defesa facilitada, o que obsta o acolhimento da preliminar de incompetência do juízo, sobretudo porque não demonstrado qualquer prejuízo (pas de nulitté sans grief). Com efeito, “a interpretação teleológica do inciso III do art. 51 da Lei 9.099/95 permite afirmar que a extinção do processo, pela competência territorial, refere-se ao caso de prejuízo para a defesa, que deve alegar a matéria em contestação, sob pena de prorrogação da competência, o que não é a hipótese dos autos”. (Acórdão 1195926, 07250942520198070016, 1a Turma Recursal, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Julgado em 22/08/2019, dje: 04/09/2019). Preliminar rejeitada.
3. No caso, as partes firmaram Contrato de Honorários Advocatícios (ID 12048029), em que a ré/recorrente ficou obrigada a patrocinar o irmão do autor/recorrido, nos autos da ação penal n. 00053-45.2005.8.05.0146, processada perante a Vara do Tribunal do Júri e Execuções Penais da Comarca de Juazeiro/BA (cláusula 1a), restando, em contrapartida, ao autor/recorrido pagar à ré/recorrente o valor de R$ 4.000,00: 30% de entrada (R$ 1.200), em 17/07/2017, e 7 parcelas mensais de R$ 400,00, consoante cláusula 2a.
4. Conquanto o autor/recorrido tenha pago R$ 1.600,00, verifica-se que a ré/recorrente não atuou no processo, conforme contratado e esperado, ante a urgência que a situação reclamava (privação cautelar de liberdade). Vê-se que sequer foi juntada procuração nos autos, dentro de período superior a 1 mês, bem como não foi dirigida nenhuma peça processual ao juízo competente, para tutelar os direitos do assistido. Outrossim, não se comprovou eventual visita a presídio ou outra medida própria da atuação profissional da advocacia. Assim, ante o descumprimento contratual por parte da ré/recorrente, necessário o retorno das partes ao estado anterior (status quo ante), ou seja, o recorrente deve restituir o valor pago pelo recorrido sem a respectiva contraprestação. Ademais, não há que se falar em direito à retenção de 30% do valor do contrato (R$ 1.200), a título de consultoria e assessoria jurídica, uma vez que inexistiu previsão contratual a esse título, além de se afigurar desproporcional, considerando a obrigação da ré/recorrente de atuar até o recurso de apelação. Com efeito, ante o inadimplemento total do contrato, cabe a restituição integral do valor pago, nos exatos termos da r. sentença.
5. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.